Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800143-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA, LEIA DIAS DOS SANTOS GAIA, L P A COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADMISSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA RESSARCIMENTO DE DANO PRESUMIDO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA REAFIRMADA PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21). RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ATUAÇÃO DOS AGRAVANTES TENHA CONCORRIDO PARA CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
NA FORMA DO
ART. 16 DA LEI Nº 8.429/92 COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21 C/C TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Nulidade de Ato Administrativo, afastamento Cautelar de Agentes Políticos e Boqueio de Bens para Ressarcimento ao Erário (Processo n° 0800900-68.2019.8.14.0017), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que além de outras medidas determinou o bloqueio cautelar de bens no montante de R$
3.677.174,78 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
para cada requerido
.

Inconformados os agravantes alegam nulidade da decisão por ter sido deferida em plantão judiciário mesmo não sendo matéria correlata as hipóteses de plantão; que não provocaram nem deram causa a prejuízo ao erário e que não há provas de ilicitudes praticadas pelos agravantes; que os argumentos do MPE são meramente especulativos; que o valor do bloqueio partiu de cálculo da totalidade do investimento da Administração para o fomento do turismo na região nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Pede a concessão liminar da tutela antecipada recursal, para declarar a nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação, ou revogar a indisponibilidade de bens dos agravantes, diante da ausência de indícios razoáveis de improbidade, ou, alternativamente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, afastando os efeitos da decisão agravada na duração do recurso.

Indeferi a tutela recursal na forma da decisão ID

3374357.

Contrarrazões em ID

3647869 a Promotoria de Justiça alega essencialmente que não há impedimento algum do juízo decidir em sede de plantão judicial, mesmo que não haja expressado pedido nesse sentido, considerando que restou fartamente caracterizada a urgência para apreciação da tutela, em especial a demonstração da probabilidade do direito e do
periculum in mora.

Descreve que a forma adotada pelo Município para dar aparências de regularidade à contratação, foi desvirtuada propositalmente para favorecer os agravantes que não atendiam aos requisitos mínimos para participação do “credenciamento”, quanto menos sagrarem-se vencedores, bem como eivada de inúmeros vícios procedimentais devidamente apontados na Nota Técnica nº 44/2019, oriunda do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público.

Aponta que os danos causados ao erário no montante de R$3.677.174,78 representam o montante correspondente aos recursos públicos que custearam a locação do “Palco Geo Space - 20x18” utilizado como “Boate/Camarote Beach” durante o veraneio de 2018 e a somatória dos custos de contratação de todos os shows (realizados no veraneio e réveillon 2018 e veraneio 2019) que beneficiaram diretamente os agravantes.

Afirma que houve grande e rápida ascensão patrimonial dos agravantes em curto espaço de tempo passaram a promover eventos atrelados a shows de cantores famosos a nível nacional custeados com recursos públicos, e que a empresa não poderia ser optante do Simples Nacional seja pela natureza da atividade seja pela receita bruta contabilizada.

Conclui requerendo que seja negado provimento ao recurso.

O Parque de segundo grau ratificou a manifestação da Promotoria em ID3891747.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Os agravantes pretendem concessão de tutela recursal para declarar a nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação, ou revogar a indisponibilidade de bens dos agravantes, diante da ausência de indícios razoáveis de improbidade.

Em relação ao pedido de nulidade ante a falta de fundamentação, mantenho a manifestação por ocasião da admissibilidade para indeferir de plano a preliminar posto que além de estar suficientemente fundamentada, não há que se confundir o plantão judiciário com recesso natalino, conforme se constata a partir da Resolução n. 244 do CNJ.

Em relação ao pedido de revogação da indisponibilidade de bens face a ausência de indícios razoáveis de improbidade, matéria de mérito deste recurso, cumpre-me, antes de proferir manifestação conclusiva, proceder as considerações em relação aos efeitos que a Lei n. 14.230/21 provocou sobre as medidas liminares em ações de improbidade administrativa, em especial aquelas que decretaram indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em um juízo superficial seria possível inferir que por definição literal, a Lei n. 14.230/2021
não previu sua aplicação retroativa, razão pela qual, equivocadamente o operador do direito poderia concluir que a nova lei se aplicaria somente aos processos ajuizados posteriormente à sua publicação, por força do princípio da irretroatividade das leis estabelecido no artigo 6º da LINDB.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Todavia, diante da relevância e extensão do tema improbidade administrativa, definitivamente, esta não é uma matéria para ser decidida em juízo superficial.

O princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, até mesmo porque encontra previsão no art. 9º do
Pacto de São José da Costa Rica
, do qual somos signatários conforme Decreto 678/92, e que não restringe a incidência do princípio da retroatividade ao Direito Penal.

Não é outro o entendimento do c. STJ sobre a questão. Vejamos, por exemplo, o julgamento do RMS 37.031/SP, Rel(a). Min(a) Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/02/2018:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.” (Grifo nosso).

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ:
REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki
, Primeira Turma, DJe 18.05.2011;
REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 18.12.2013;
REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira
, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Em consequência tanto da orientação constitucional quanto da jurisprudência histórica, entende-se pela natural vocação à retroatividade da norma sancionadora mais benéfica, e nesse passo replica-se a prática em relação a nova Lei de Improbidade Administrativa com amparo na cláusula constitucional do devido processo legal e nos valores ali abrigados, por conseguinte,
estará o magistrado vinculado a interpretação e aplicação da lei mais benéfica nas ações de improbidade administrativa, sejam as alterações de ordem material e/ou processual, com amparo dos artigos 8º, 14 e 493 do CPC.

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade
, a publicidade e a eficiência.

Art. 14.
A norma processual
não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 493. Se,
depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Embora doutrina e jurisprudência indiquem com certa clareza a aplicação retroativa da nova LIA aos processos em curso, cumpre-me, reportar que, no julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual do e. STF admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pois bem,
partindo da premissa referenciada acima, de retroatividade da nova LIA aos processos em curso, a análise do caso deve inicialmente considerar que para a tipificação do ato de improbidade será imprescindível a caracterização do dolo, independentemente da condição do requerido, uma vez que o particular é alcançado pela norma tal qual o agente público nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 8.492/92. Colha-se:

Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse diapasão, considerando principalmente que o Processo Administrativo nº 2018001091, conduzido de forma ilegal pelos agentes públicos requeridos, foi o supedâneo para a contratação de Palco Geospace, o que foi utilizado para exploração empresarial da agravante L P A COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME, mesmo não ostentando capacidade financeira nem expertise para o objeto da contratação, reconhece-se a plausibilidade do direito apontado pela Promotoria de Justiça quanto a ocorrência de ato de improbidade tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.492/92, o que neste momento processual é suficiente para assegurar o prosseguimento da ação de origem, que através da necessária instrução e aprofundamento dos elementos probatórios, observados o amplo contraditório, certamente repercutirá na entrega da melhor jurisdição definitiva.

Quanto a indisponibilidade de bens, entendo necessário o ajuste da decisão. Explico:

A própria Promotoria destaca em contrarrazões que o prejuízo a ser reparado de R$3.677.174,78 corresponde ao montante dos recursos públicos que custearam a locação do “Palco Geo Space - 20x18” utilizado como “Boate/Camarote Beach” durante o veraneio de 2018 e a somatória dos custos de contratação de todos os shows (realizados no veraneio e réveillon 2018 e veraneio 2019).

Não é possível atribuir aos agravantes o potencial dano correspondente a contratação dos shows realizados no veraneio e réveillon 2018 e veraneio 2019, tanto que a Promotoria reconhece que foi pago pelo Município aos agravantes o montante total de R$522.960,00 (quinhentos e vinte dois mil, novecentos e sessenta reais) referente a 24 (vinte e quatro) diárias do “Palco Geo Space - 2018” e outros serviços.

Tenho reiteradamete me menifestado que a indisponibilidade de bens deve ser acolhida
cum grano salis
pelo juízo do feito, na razão que a medida cautelar cumprirá sua finalidade assegurando o ressarcimento do dano, não havendo possibilidade de ir para além desse montante, pois estar-se-ia antecipando a jurisdição ao invés de acautelar-se a reparação do erário.

Uma coisa é a caracterização da improbidade, levando, se comprovada no curso do processo, às penalidades cabíveis. Outra é a comprovação de dano, que implicará no ressarcimento.

Não se nega que a improbidade pode se configurar, inclusive, independentemente de causar dano patrimonial ao erário, porque também se caracteriza no desvio ético e na ausência de moralidade administrativa, o que, por si, justifica as penalidades administrativas previstas na lei de regência.

Outra coisa, porém, é o ressarcimento do dano, pois a administração pública não pode se enriquecer indevidamente à custa do serviço de terceiros, mesmo que agindo com imoralidade administrativa.

De acordo com o art. 10 da LIA,
“constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei (...)”.

No entanto, para a subsunção ao ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, necessária a efetiva comprovação do prejuízo suportado pelo erário em virtude da contratação.

Na verdade, inexiste nos autos a prova do efetivo prejuízo material ao erário atribuível ao agravante, imprescindível à configuração da conduta elencada no art. 10 da Lei nº 8.429/92, ou seja, neste aspecto, não provou o autor os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia.

O que até agora restou provado foi o encetamento de processo administrativo improprio para o objetivo que se pretendia alcançar, eivado de diversas ilegalidades com fortes indícios de direcionamento, que resultou em benefício de terceiros que fruíram dos resultados dessa ilegalidade para obter vantagem/exclusividade concorrencial para revenderem serviços à administração, possivelmente através de outros processos administrativos, contaminados pelo anterior na origem, operação essa, que acabou por resultar em oneração do erário.

É inadmissível a condenação com base em dano hipotético, potencial ou presumido. A propósito, é o que ensina Marçal Justen Filho
[2]
ao observar que
“a infração do art. 10 envolve um elemento material de resultado, sem o qual não há ilicitude. Trata-se de lesão ao erário. Sem prejuízo, não há infração do art. 10. Assim, suponha-se o exemplo mais fácil de ser indicado, que é o da contratação direta. A mera constatação de que houve contratação direta em hipótese incabível é insuficiente para configurar, mesmo em tese, a existência da infração. É indispensável demonstrar que, além da omissão indevida da licitação, a contratação resultou em prejuízo para os cofres públicos. (...). Não é cabível estabelecer uma espécie de ficção de lesão aos cofres públicos, determinando que toda e qualquer conduta enquadrável no elenco do art. 10 configuraria ato de improbidade. Isso infringiria a noção de improbidade em geral e o próprio texto do art. 10, que explicitamente alude a ato que cause lesão ao erário”.

Pedro da Silva Dinamarco
[3]
esclarece que
“a necessidade de comprovação do dano ao erário público como premissa para a condenação ao seu ressarcimento é orientação assente na jurisprudência. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem dizendo que 'para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável. Ainda mesmo que se comprove a violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida desde que dela não tenha ocorrido prejuízo. A satisfação, pela via judicial, de prejuízo inexistente implicaria em relação à parte adversa enriquecimento sem causa. O pressuposto da reparação civil está não só na configuração de conduta contra jus, mas, também, na prova dos ônus, já que não se repõe dano hipotético”.

A prestigiar este posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a LIA sofreu alteração de caráter redacional relevante, pelo que
me parece que as provas trazidas até aqui são insatisfatórias a ensejar a indisponibilidade de bens na forma que foi processada, notadamente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230, de 25/10/21, ao art. 16 da Lei nº 8.429/92, que afastaram a possibilidade de indisponibilidade de bens por mera presunção de prejuízo, o que era, eventualmente, admitido pela jurisprudência.

Note-se que a Promotoria atribui aos agravantes enriquecimento ilícito pelo fato de terem vendido para a prefeitura de Conceição do Araguaia o direito de uso do “Palco Geo Space - 2018” e de terem “pegado carona” para obterem lucro em todos os shows promovidos neste município, durante o veraneio e Réveillon de 2018, correspondente a quantia de R$1.082.000,00 e 2019 na quantia de R$1.428.000,00.

O que restou de fato aparentemente está caracterizado, é que os agentes públicos do município subverteram a lei de licitações para favorecimento dos agravantes, que acabaram sendo beneficiados pelo “credenciamento” para exploração de espaço público destinado a realização de shows durante períodos de alto fluxo turístico no município, desde que cumprissem suas obrigações contratuais arcando com todas as despesas discriminadas no termos de referência para a montagem, manutenção e posterior desmontagem para liberação do espaço, não cabendo ao município arcar com qualquer pagamento daí decorrente, e que o alegado enriquecimento ilícito dos agravante decorre do aproveitamento comercial do espaço e da locação dessa estrutura para o próprio município que promovia inúmeros shows sob o pretexto de fomentar o turismo no município.

Com todas as vênias ao juízo recorrido, não observo a caracterização de como os agravantes tenham provocado prejuízo ao erário, considerando que é ínsito a atividade empresarial visar o lucro e, a toda evidencia o direito de exploração do espaço obtido pelos agravantes não previu obrigação de sessão não onerosa dessa estrutura em favor do Município, não há subsídios para afirmar que a locação da estrutura configure dano ao erário, tampouco a despesa com a contratação de artistas pelo município pode ser atribuída aos agravantes.

Talvez, sequer haja dano presumido, o que por si já se mostra apropriado para reformar a decisão recorrida quanto a indisponibilidade de bens decretada.

Ante o exposto, na forma do
art. 16 da Lei nº 8.429/92 com redação da Lei n. 14.230/21 c/c Tema 1.199 de Repercussão Geral,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida, tornando sem efeito a indisponibilidade de bens conforme foi decretara, sem prejuízo de reavaliação da medida em outro momento desde que observada a redação do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa.

É o voto.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

[2]

Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 2ª edição, 2006, pág. 703.

[3]

Requisitos para a Procedência das Ações por Improbidade Administrativa. In: Cassio Scarpinella Bueno e Pedro Paulo Porto Filho (Coords.). Improbidade Administrativa Questões Polêmicas e Atuais. Editora Malheiros, 2001, pág. 340.

Belém, 30/05/2023